Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714342-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: FAIKE SUBHI BAKER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de FAIKE SUBHI BAKER, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, a qual deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Em suas razões recursais (ID no 16451231), a parte agravante pretende a reforma da decisão a fim de que seja aditado o mandado de busca e apreensão para nova tentativa de localização do veículo em endereço anteriormente já diligenciado. Intimada a esclarecer o cabimento do recurso, haja vista a ausência de cunho decisório, a parte apresentou petição de ID no 16658919 afirmando que “o presente Recurso é perfeitamente cabível, vez que o juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, não existindo nos autos nenhuma situação apta a ensejar sua revogação”. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “À Secretaria para que certifique quanto ao retorno dos mandados de intimação pessoal de ID’s 47884171 e 51285044. Somente após sua juntada aos autos e transcorridos os prazos neles descritos, retornem os autos conclusos, ressaltando-se que os inúmeros pedidos de desentranhamento do mandado de busca e apreensão já foram analisados e indeferidos nos autos, de modo que a insistência do autor sobre o tema não tem o condão de infirmar as decisões que indeferiram o pleito, mas, quando muito, caracterizar possível prática de litigância de má-fé (art. 80, IV e V, do CPC), do que já foi o requerente advertido através da decisão de ID 54403213.” Como se observa, o Juízo de origem deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Portanto, apesar de constar do ato judicial a nomenclatura “decisão”, em verdade, trata-se de despacho, pois o ato judicial não possui cunho decisório. Em verdade, a parte agravante se insurge contra a Decisão de ID no 38114829, proferida em 27/06/2019, a qual determinou a intimação da parte agravante para converter o feito em ação executiva, considerando ter sido infrutíferas as tentativas de localizar o veículo, e, em especial, se insurge contra a Decisão de ID no 54403213, proferida em 27/01/2020, a qual indeferiu o pedido de ID no 54218288 para desentranhamento do mandado de busca e apreensão para nova tentativa de localização do veículo no mesmo endereço indicado no presente Agravo de Instrumento, a saber, Rua 20 Norte, Lote 06, Apto 1104, Edifício Moreira, Aguas Claras, Brasília-DF - CEP: 71.915-750. No entanto, como se observa dos autos, resta preclusa a oportunidade recursal em relação à mencionadas Decisões. Portanto, além de incabível o presente recurso, considerando que o ato judicial impugnado não encerra conteúdo decisório, a parte Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se insurgir contra a Decisão de ID no 54403213, que indeferiu o pedido de ID no 54218288, o qual a parte agravante pretende alcançar deferimento no presente Agravo de Instrumento. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante em sua manifestação de ID no 16658919, o ato judicial objeto do presente recurso não deliberou sobre o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, tampouco revogou a tutela provisória anteriormente deferida. Cumpre esclarecer que, em verdade, o Juízo de origem acertadamente proferiu despacho determinando a realização de outras diligências, não se manifestando sobre o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão por expressa vedação legal, pois, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator